Tribunal: TJMT
Processo: 1022046-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022046-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO - CPF: 029.932.421-48 (AGRAVADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO
PARQUET

– ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NECESSÁRIA ATIVIDADE FISCALIZADORA – VÍCIO CONSTATADO –
PREJUDICIALIDADE DA TESE DE MÉRITO
– PRELIMINAR
ACOLHIDA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

O art. 67 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que o Ministério Público é o fiscal da execução penal, devendo ser previamente ouvido. Portanto, a decisão pela qual se altera a data-base para a progressão regimental, sem a prévia manifestação ministerial é nula, nos termos do art. 564, inc. III, “d”, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,

contra decisão em que o
MM. Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
alterou
a data-base para progressão regimental da reeducanda
Priscila Regina Ribeiro Castilho,
do dia da
última prisão
(26.08.2023)
para

o dia em que iniciou o cumprimento da pena
em regime aberto (26.7.2016).

Em linhas gerais, em sede
preliminar
, sustenta a
nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do órgão ministerial,
violando as disposições do art. 67 e 112, §1º, ambos da LEP.
No mérito
, requer o
reconhecimento
da última prisão como
data-base para a concessão da progressão regimental
. (ID. 186520170)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 182726190).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 182726191).

A Douta

PGJ
ofereceu parecer, opinando pelo
provimento
do agravo, conforme se vê do sumário que segue transcrito. (Id. 186520170):

“Sumário: Agravo em execução – Inconformismo ministerial – Busca, em sede preliminar, a nulidade da decisão prolatada sem prévia manifestação ministerial. No mérito, requer que seja reconhecida a data última prisão como marco inicial para a concessão de benefícios a reeducanda – Alegações procedentes – Preliminar - Necessidade de participação do Ministério Público em todos os atos processuais – Pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão – Mérito - O marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal será sempre o da data da última prisão do reeducando – Precedentes do TJMT - Decisão que deve ser reformada – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Priscila Regina Ribeiro Castilho,
responde a Guia de Execução de Pena nº 0001307-55.2015.8.11.0042, em razão das condenações pelos crimes de Roubo Majorado, Roubo Majorado e Furto Qualificado, à pena unificada de 15 anos, 5 meses e 10 dias.

Compulsando os autos, constato que a Defesa manifestou em ID. 182726193 – Pág. 8, requerendo a juntada de nova guia de execução de pena e consequente atualização do cálculo de pena, o qual foi atendido em ID. 182726193 – Pág. 22/24, sendo determinada a alteração da data-base para a progressão regimental para o dia de inserção da reeducando no regime aberto (26.7.2016).

O Órgão Ministerial se opõe a essa decisão, alegando nulidade absoluta, ante a ausência de oitiva prévia.

Diante disso
, entendo ser

pertinente a preliminar
de nulidade absoluta da decisão, uma vez que o Douto Magistrado Oficiante alterou a data de contagem de início da progressão regimental, sem antes ouvir o Órgão Ministerial, que é o
fiscal da Execução Penal
.

Oras, o art. 67 da Lei de Execução Penal é claro ao prescrever que:

Art. 67. O Ministério Público
fiscalizará
a execução da pena e da medida de segurança,
oficiando no processo executivo
e nos incidentes da execução.

Sobre o assunto, assevera
Júlio Fabbrini Mirabete:

(...) A função fiscalizadora do Ministério Público não poderia ser executada se não lhe dessem os meios para essa atividade fundamental. Assim, como como corolário do disposto no art. 67, deve o órgão ser intimado de todas as decisões exaradas no curso do processo executivo, que sejam jurisdicionais, que sejam administrativas. (...) Não sendo dada oportunidade de manifestação ao Ministério Público, ocorrerá nulidade, salvo as hipóteses previstas expressamente no Código de Processo Penal (art. 563, 565 e 566). Devido à imperiosa necessidade de fiscalização da lei, a declaração de nulidade independe de demonstração de prejuízo para o Ministério público (...). (Execução Penal. 11 ed. – São Paulo: Atlas, 2006. Pág. 228)

Vale ressaltar que o art. 564,
inc. III, “d”, do Código de Processo Penal lesiona que:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;

Tendo isso em mente, é imprescindível que o juiz, ao tomar uma decisão importante no processo, especialmente no caso em questão, que alterará a data inicial de contagem para progressão regimental, abra vistas dos autos para prévia oitiva do Órgão Ministerial, o qual o fiscal da execução penal, tendo como premissa a correta aplicação da lei,
o que não foi oportunizado nos presentes autos.

Assim, é evidente ato decisório exarado nos autos já nasceu com mácula de nulidade absoluta, havendo a necessidade de cassar o
decisum.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. SUSPENSÃO EFEITOS DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Ministério Público, com a competência constitucional de fiscal da lei, deve ser chamado a se manifestar sobre o processo de execução penal e seus incidentes. 2. É eivada de nulidade a decisão proferida na fase executória da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção se revela obrigatória, conforme os artigos 67 e 112, § 1º, ambos da Lei de Execução Penal. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07004401720228070000 DF 0700440-17.2022.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 10/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. \nÉ nula a decisão que não concede ao representante do Ministério Público a oportunidade de se manifestar sobre a possibilidade da concessão de prisão domiciliar ao apenado. A intervenção é obrigatória nos termos do artigo 67 da Lei de Execução Penal, pois o Ministério Público tem a função fiscalizadora na execução da pena, devendo ser ouvido e atendido em suas diligências quando relevantes. A falta de sua intimação, como ocorre no caso em testilha, implica em nulidade da decisão concessiva de benefício. Preliminar de nulidade acolhida.\nAgravo provido.

(TJ-RS - EP: 51510037220218217000 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 30/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2021)

Portanto, evidenciado nos autos que não foi oportunizado ao Representante do Ministério Público exercer a atividade fiscalizadora no processo, tampouco manifestar-se quanto ao pedido de atualização de cálculo e alteração da data-base, configura-se a nulidade da decisão, sendo necessária a prolação de uma nova decisão.

Com base nessas considerações e em
consonância
com o parecer,
acolho a preliminar
suscitada para
declarar nula a decisão sob ID. 182726188
.

Os autos devem ser remetidos ao juízo
a quo
para que, com
a prévia oitiva do Ministério Público,
seja
proferida uma nova decisão
, em obediência ao disposto no art. 67 da LEP.

Julgo prejudicada a tese de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023